Tribunal: TJES
Processo: 5000730-41.2022.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000730-41.2022.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NATALIA BUENO DE SOUZA
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerente em face da sentença (id. 5027628) que julgou extinto o feito apreciação do mérito, ao reconhecer a incompetência dos juizados especiais em razão da necessidade da produção de prova pericial para atestar a regularidade do contrato de empréstimo imputado à demandante.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece reforma, ao sustentar a desnecessidade da produção de prova pericial complexa, porquanto as provas demonstrariam a ocorrência de fraude grosseira, o que permitiria o julgamento do feito.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo e cabível, pleiteando a autora/recorrente o benefício da assistência gratuita, que será analisado no tópico a seguir, motivo pelo qual recebo o recurso com efeito devolutivo (não há no caso dos autos comprovação concreta de prejuízo ou dano que justifique o efeito suspensivo), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família. D
essa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

DO MÉRITO

Com efeito, em que pese os argumentos recursais, em especial de que se trataria de falsificação grosseria, o que afastaria a necessidade da produção de prova pericial, anlisando-se a assinautra lançada no contrato impugnado pela autora/recorrente (id. 5027618) e a rubrica lançada na procuração que instrui a inicial, entende-se muito similares o que, em tese, demonstraria a regularidade da contratação.

A propósito.

No entanto, consoante dispõe o Enunciado nº. 28 da Turma de Uniformização do Tribunal Capixaba, a necessidade da realização de perícia nos contratos bancários em razão da dúvida razoável afasta a competência dos juizados especiais, comungando-se com a r. sentença no sentido de reconhecer a necessidade da produção de prova pericial complexa, no caso dos autos.

Enunciado nº 28 – O juizado especial cível é competente para o julgamento de ações relativas a empréstimo consignado, cartão consignado e assemelhados, ressalvada a
hipótese de dúvida razoável sobre a autenticidade da prova da manifestação de vontade do aderente
, que reclame a produção de perícia complexa.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
dos recursos interpostos mas se lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por seus fundamentos.

Condena-se a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98, §3º, CPC.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)